Tribunal: TJSP
Processo: 2243803-78.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO SEM OBSERVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO À OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.